Tribunal: TJDFT
Processo: 0723259-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SOBRESTAR CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO VERIFICADOS. PREVISÃO. IN 28/08 DO INSS. LEGALIDADE. EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E DA RMC. RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELO CDC. INFORMAÇÕES CLARAS. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO INDUVIDOSAS. FALTA OU DEFICIÊNCIA DE INFORMAÇÃO. MÁCULA NÃO IDENTIFICADA. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INOCORRENTE. CONSUMIDOR/ADERENTE QUE NÃO PODE ALEGAR IGNORÂNCIA NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR ELE DEVIDAMENTE ASSINADO. DECISÃO PROFERIDA NA ORIGEM QUE SUSPENDEU A COBRANÇA RELACIONADA AO CONTRATO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A reserva de margem consignável (RMC) foi criada pela Instrução Normativa INSS n. 28/08 como: 'o limite reservado no valor da renda mensal do benefício para uso exclusivo do cartão de crédito.' (art. 2o, XIII, da IN 28/08). Fixada em 5% (cinco por cento) da remuneração do beneficiário, exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito (art. 2o, § 2o, I, a). A MP 681/15, convertida na Lei n. 13.172/15, a incluiu no artigo 1o, § 1o, I, da Lei 10.820/03.
2. O inequívoco uso e contratação por meio de assinatura do contrato de cartão de crédito consignado com autorização de desconto mensal em folha, solicitação de emissão e envio de cartão e utilização total da linha de crédito, desautoriza o reconhecimento, em antecipação de tutela, da pretensão de se obstar o prosseguimento da avença, porquanto provável a manutenção do pacto tal como entabulado e improvável a pretensão declaratória de inexistência de débito deduzida pelo consumidor/recorrido por lançamentos havidos no mencionado período e ditos indevidos, uma vez que induvidosa a efetiva utilização desse sistema de consignação para pagamento de fatura do cartão de crédito ou a disponibilização de valores contratados em operação individuais de empréstimo.
3. Caso em que, ante a gama de informações que foi disponibilizada ao consumidor, quer por meio eletrônico quer por meio físico (faturas), não se pode razoavelmente sustentar que o consumidor tenha sido surpreendido com a sistemática estabelecida, afinal, sendo certo que por desconto em folha realizava o pagamento apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, evidente que haveria de complementar o pagamento do restante da quantia que viu creditada em sua conta corrente.
4. Feito em que não se permite admitir, pelo conjunto de elementos probatórios disponíveis, a tese de falta ou deficiência de informação, ou mesmo de nulidade por vício de vontade quanto à natureza do produto creditício contratado, de seu modo de composição e de pagamento, porquanto as condições do negócio foram claramente explicitadas, com o que não houve violação ao direito assegurado pelo art. 6o, inc. III, do CDC.
5. Recurso conhecido e provido.